Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-91.2023.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002575-91.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMAO BISPO DE ALMEIDA - CPF: 299.605.251-04 (APELANTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Romão Bispo de Almeida contra sentença proferida pela Vara Única de Poconé/MT, que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de BB Seguridade Participações S.A. e Banco do Brasil S.A., na qual se alegou a imposição de contratação de seguro prestamista como condição para concessão de empréstimo bancário, requerendo-se a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a existência de vício de consentimento apto a invalidar a contratação e ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de documento autônomo, sem prova de que a adesão ao produto tenha sido condição imposta para liberação do crédito, não se configurando a prática de venda casada.

4. A alegação de ausência de assinatura no contrato não afasta a existência da relação jurídica, reconhecida pelo próprio recorrente, tampouco comprova má-fé da instituição financeira.

5. Inexistindo prova de coação, erro, dolo ou outro vício de consentimento, considera-se válida a contratação e legítima a cobrança decorrente do seguro prestamista.

6. Não se verificam nos autos elementos aptos a caracterizar abalo moral indenizável, ausente ilicitude na conduta dos réus ou lesão a direito da personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista por meio de instrumento autônomo, sem prova de imposição pela instituição financeira, não configura venda casada.

2. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e a repetição dos valores pagos.

3. Não demonstrada conduta ilícita ou lesão extrapatrimonial, é indevida a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Romão Bispo de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé - MT, nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco do
Brasil S/A e BB Seguridade Participações S/A
.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

323966894),

julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O recorrente em suas razões (ID.

323966896), sustenta a tempestividade do recurso e reitera o pedido de justiça gratuita. No mérito, argumenta que foi compelido a contratar seguro prestamista como condição para liberação do empréstimo, configurando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. Afirma que o contrato anexado aos autos sequer foi assinado por ele, demonstrando má-fé do banco.

Invoca a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 972, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada. Alega que não houve expressa informação sobre seu direito de escolha da garantia contratual.

O recorrente pleiteia a condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42 do CDC, argumentando estarem presentes os requisitos para tanto: cobrança indevida, efetivo pagamento e má-fé. Quanto aos danos morais, sustenta que ficaram caracterizados pela imposição da contratação do seguro prestamista, prática abusiva que viola princípios consumeristas e a boa-fé objetiva nas relações comerciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o cancelamento do seguro, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões sob ID. 323966899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de hipossuficiência constante dos autos e a ausência de elementos que infirmem a veracidade das alegações quanto à sua condição econômica.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Romão Bispo de Almeida contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil S/A e BB Seguridade Participações S/A.

Na origem, o autor alegou ter sido compelido a contratar seguro prestamista como condição para recebimento de empréstimo, configurando venda casada. Requereu o cancelamento do seguro, ressarcimento dos valores pagos e indenização por danos morais. Em contestação, o Banco do Brasil S/A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informou que o seguro havia sido cancelado em 29/09/2023. Após réplica, as partes requereram julgamento antecipado da lide.

O juízo de 1º grau concluiu inexistir prática abusiva, considerando que o seguro foi contratado em documento autônomo, sem comprovação de que sua aquisição tenha sido condição para o empréstimo, além de ter sido cancelado antes do ajuizamento da ação.

O recorrente, por sua vez, sustenta que foi compelido a contratar o seguro para obter o empréstimo, sem informação sobre seu direito de escolha da seguradora, pleiteando o cancelamento do contrato, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Adentrando ao mérito, a alegação recursal de venda casada não merece prosperar, pois conforme demonstrado, o seguro foi contratado em documento autônomo (ID 133368154), inexistindo nos autos qualquer indício de que o Banco do Brasil tenha condicionado o pagamento do empréstimo à aquisição do seguro.

Apesar de a parte recorrente alegar que o contrato acostado aos autos não foi por ela assinado, imputando à instituição financeira conduta de má-fé, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque a própria apelante não nega a efetiva contratação do produto, reconhecendo a existência da relação jurídica diante do empréstimo noticiado.

No presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – RECURSO DO AUTOR – PERDA DO VEÍCULO POR INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO VERIFICAÇÃO
– RECURSOS DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NEXO CAUSAL E IRREGULARIDADE DO PLANO DE REVISÃO – REJEIÇÃO – PROBLEMAS INICIADOS LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSOS DO AUTOR E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDOS – RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Ausente qualquer indicativo de vício de consentimento na contratação de seguro prestamista, não se observa hipótese de venda casada.
(...)” (N.U 0018356-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) (g.n).

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS COM ESPECIFICAÇÕES. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA . LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N .U 1029427-39.2023.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)” 7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. 8 . Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1 .021, § 4º do CPC. É como voto. - Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza Relatora (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027424-14.2023 .8.11.0001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2024)

Diante do exposto, verifica-se a inexistência de prática abusiva por parte da instituição financeira, sendo válida a contratação do seguro prestamista e legítima a cobrança realizada. Ausente prova de coação, erro ou qualquer vício de consentimento, não há fundamento jurídico que autorize a anulação do contrato ou a restituição dos valores pagos.

Igualmente, não se configuram os pressupostos para o reconhecimento de danos morais, uma vez que não se demonstrou conduta ilícita ou lesão a direito da personalidade. Assim, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025